Tribunal: TJDFT
Processo: 0700369-92.2025.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO BANCÁRIO COM DESCONTO EM CONTA-SALÁRIO. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO. POSSIBILIDADE. TEMA 1.085/STJ. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. MULTA COMINATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto por BRB – Banco de Brasília S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer movida por servidora pública aposentada, visando à cessação de descontos automáticos de parcelas de mútuos bancários comuns em conta-salário, após notificação extrajudicial de revogação da autorização.
O Juízo de origem reconheceu a licitude da revogação com fundamento na Resolução BACEN no 4.790/2020 e no Tema 1.085/STJ, determinando a abstenção dos descontos, sob pena de multa equivalente ao triplo de cada débito indevido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A controvérsia consiste em definir:(i) se é válida a revogação da autorização de débito automático em contracorrente relativa a empréstimo comum;(ii) se a instituição financeira pode manter os descontos após o cancelamento da autorização;(iii) se há violação aos princípios do pacta sunt servanda e da boa-fé objetiva;(iv) se é devida a multa cominatória fixada na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o CDC (Súmula 297/STJ). O art. 6o da Resolução BACEN no 4.790/2020 assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos, direito de natureza potestativa e de exercício livre.
Conforme o Tema 1.085/STJ, os descontos em contracorrente são lícitos “enquanto perdurar a autorização do mutuário”, sendo a revogação possível a qualquer tempo. Cessada a autorização, a instituição financeira deve interromper os débitos automáticos.
O exercício do direito de revogação não viola o princípio do pacta sunt servanda nem configura venire contra factum proprium, pois não extingue a obrigação principal, apenas altera a forma de pagamento.
A sentença não obstou eventual majoração contratual de juros conforme o art. 14, II, da Resolução 4.790/2020, que faculta ao banco a exclusão do redutor de taxa em caso de cancelamento da autorização.
A multa coercitiva (astreintes) imposta é cabível e proporcional, tendo caráter inibitório e fundamento nos arts. 536, §1o, e 537 do CPC, diante da resistência injustificada do banco em cessar os descontos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.
Tese de julgamento:“1. O consumidor pode revogar, a qualquer tempo, a autorização de débito automático em conta-corrente relativa a contrato de mútuo bancário comum, nos termos do art. 6o da Resolução BACEN no 4.790/2020 e do Tema 1.085/STJ.”“2. A instituição financeira deve cessar os descontos após a revogação, sob pena de multa coercitiva”.